Tribunal: TJDFT
Processo: 0708957-23.2018.8.07.0009
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por CLECIO DO NASCIMENTO E MILITÃO DE ALMEIDA BARROS, em face à sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por MILITAO DE ALMEIDA BARROS. O recorrente deixou de recolher preparo e requereu o deferimento da gratuidade de justiça. Facultada a comprovação dos pressupostos legais para a concessão da justiça gratuita, a Curadoria Especial alegou que seria possível presumir a hipossuficiência do representado (ID 19892532). É o breve relatório. Decido. Cuida-se de pedido de gratuidade de justiça no bojo de apelação. Primeiramente, o réu foi citado por edital e não respondeu ao chamado judicial, razão pela qual foi nomeada a Defensoria Pública para representá-lo na qualidade de curadora de ausentes, conforme artigo 72, inciso II, do CPC/15. Nesses casos, a Defensoria Pública atua como substituta processual do réu citado por edital, o que atrai a sua isenção legal conferida pelo artigo 1.007, § 1o, do CPC c/c artigo 1o, do Decreto-Lei no 500/69. E a razão para tanto é bastante simples, a concretização do princípio constitucional do devido processo legal, à ampla defesa e principalmente ao contraditório não poderiam ficar condicionados o recolhimento das custas judiciais pelo defensor dativo. O recolhimento das custas processuais é dispensado ainda que a parte não esteja sob o pálio da gratuidade judiciária. No entanto, a Defensoria, quando no exercício da Curadoria Especial, não traz intrínseco à presunção de hipossuficiência do representado, pelo contrário, o benefício à gratuidade de justiça deve ser analisado com base nos requisitos legais e pessoais previstos no artigo 98 do CPC e na Lei 1.060/50. Enfim, tratando-se de benefício personalíssimo, não há comunhão, solidariedade, tampouco é transferível a terceiro (art. 99, §5o, CPC). A jurisprudência da Superior Corte de Justiça e deste egrégio Tribunal de Justiça seguem nesse sentido: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESERÇÃO. PREPARO.AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE PAGAMENTO. CURADORIA ESPECIAL. RÉU REVEL.CITAÇÃO FICTA POR HORA CERTA PATROCÍNIO PELA DEFENSORIA PÚBLICA.ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INEXISTÊNCIA DE PRESUNÇÃO LEGAL.AGRAVO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de que o patrocínio da causa pela Defensoria Pública não significa, automaticamente, a concessão da assistência judiciária gratuita, sendo necessário o preenchimento dos requisitos previstos em lei. 2. Sob esse prisma, o deferimento da justiça gratuita não se presume, mesmo na hipótese de a Defensoria Pública atuar como Curadora Especial, em caso de revelia do réu devedor, citado fictamente. 3. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 986.631/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 02/02/2017). APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. DIVÓRCIO LITIGIOSO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. APLICAÇÃO DO CPC/2015. RÉU REVEL. CITAÇÃO POR EDITAL. CURADORIA ESPECIAL DE AUSENTES. ISENÇÃO LEGAL. DISPENSA DE PREPARO. APELO CONHECIDO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ART. 20, §§ 3°, E 4o, DO CPC/1973. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. VERBA SUCUMBENCIAL RECURSAL. CABIMENTO. MAJORAÇÃO EQUITATIVA DO VALOR ANTERIORMENTE FIXADO. ART. 85, §§ 2o, E 11, DO CPC. [...] 2. A Defensoria Pública, no exercício do múnus público de Curadoria Especial de Ausentes, em substituição ao réu revel citado por edital (art. 72, inciso II, do CPC/15), possui isenção ilegal (art. 1.007, § 1o, do CPC c/c art. 1o, do Decreto-Lei no 500/69), sendo-lhe dispensado o recolhimento do preparo, independentemente de a parte assistida estar ou não sob o pálio da gratuidade judiciária. Logo, não há que se falar em deserção, sob pena de violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório, devido à impossibilidade de cumprir a disposição do art. 1.007, caput, do CPC, impondo-se o conhecimento do apelo. 3. O patrocínio exercido pela Curadoria Especial de Ausentes não tem o condão de conferir ao réu revel, citado por edital, o benefício da justiça gratuita, a qual depende de comprovação de sua hipossuficiência, situação não presumível quando a parte é ausente. [...] 6. Apelo conhecido e não provido. (Acórdão n.995251, 20140310239515APC, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/02/2017, Publicado no DJE: 21/02/2017. Pág.: 743/749). Considerando que inexistem elementos mínimos nos autos que pudessem presumir a presença dos requisitos exigidos pela lei e para o deferimento da gratuidade, não há como sufragar a tese recursal. É preciso esclarecer, em se tratando de direito personalíssimo, é vedado ao defensor dativo pretender exercê-lo, ainda mais porque, em caso de falsa afirmação da condição de hipossuficiência ou má-fé, há previsão legal de penalização do infrator (art. 100, par. único, CPC). Nesse caso, verificando-se posteriormente que a parte ostenta condição econômica vantajosa e que jamais permitiria a contemplação do benefício processual, implicaria na penalização da Defensoria, o que mostra por si só o contrassenso em admitir o pleito ora formulado. E para concessão da gratuidade à pessoa natural, segundo o novo ordenamento processual, basta, tão somente, a declaração de hipossuficiência, cuja veracidade é presumida. Somente diante de evidências que permitam elidir tal presunção, cabe ao magistrado indeferir o benefício. Neste sentido: Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. §1o ... §2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. §3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Não foi juntado qualquer documento pela curadoria e nem poderia, em razão do exercício de sua função está condicionada à ausência da parte representada. Mas esse simples fato não pode autorizar a concessão da justiça gratuita apenas com base na afirmação feita pela curadoria, desconhecedora da situação da sócio-econômica do substituído. Desta forma, INDEFIRO o pedido de concessão de gratuidade judiciária. Intime-se. Brasília/DF, 20 de outubro de 2020. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0601